Tribunal: TJSP
Processo: 2223349-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão visando compelir o réu ao imediato pagamento ou restituição de valores. Impossibilidade. Inexistência de verossimilhança, prova inequívoca e fundado receio de dano irreparável. Não estão presentes as condições necessárias para a antecipação da tutela. Necessidade de se declarar o direito por sentença. Inteligência do artigo 7o, §2o, da Lei n. 12.016/09. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão visando compelir o réu ao imediato pagamento ou restituição de valores. Impossibilidade. Inexistência de verossimilhança, prova inequívoca e fundado receio de dano irreparável. Não estão presentes as condições necessárias para a antecipação da tutela. Necessidade de se declarar o direito por sentença. Inteligência do artigo 7o, §2o, da Lei n. 12.016/09. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223349-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante GJ DE
MIRANDA PONTES CONSTRUÇÕES – ME, é agravado SERVIÇO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA - SEMAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223349-19.2020.8.26.0000 -Voto no 36481
2
VOTO No 36481
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223349-19.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGRAVANTE: GJ DE MIRANDA PONTES CONSTRUÇÕES - ME
AGRAVADO: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE
PIRACICABA SEMAE
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: DR. WANDER PEREIRA ROSSETTE
JÚNIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Pretensão
visando compelir o réu ao imediato pagamento ou
restituição
de
valores.
Impossibilidade.
Inexistência de verossimilhança, prova inequívoca
e fundado receio de dano irreparável. Não estão
presentes
as
condições
necessárias
para
a
antecipação da tutela. Necessidade de se declarar
o direito por sentença. Inteligência do artigo 7o,
§2o, da Lei n. 12.016/09. Decisão mantida.
Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado
por GJ DE MIRANDA PONTES CONSTRUÇÕES - ME da decisão
de fls. 623/624 (doc. 1) que, na ação ajuizada contra o SERVIÇO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
SEMAE,
indeferiu o requerimento de tutela antecipada com a finalidade de
receber os valores a que tem direito em relação aos serviços
prestados, bem como suspender os efeitos da decisão que aplicou
multa e proibição de contratar por um ano.
A agravante argue ato ilícito do SEMAE ao
emanar decisão de rescisão unilateral sob o pretexto de abandono
do contrato, sendo que não só continuou a prestar os serviços
pactuados no contrato, os quais em alguns casos não recebeu por
estes, como também prestava serviços adicionais, além dos valores
descontados e retidos indevidamente. Aduz perigo de dano
caracterizado diante do fato de que o não pagamento dos serviços
prestados geram prejuízo financeiro, já que está em uma situação
econômico-financeira delicada por conta da epidemia do Covid-19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223349-19.2020.8.26.0000 -Voto no 36481
3
sendo que a retenção indevida de valores da empresa agrava ainda
mais a crise financeira da agravante. Por fim, tendo em vista que o
recebimento dos valores referentes aos serviços adicionais
prestados poderá ser recuperado posteriormente pelo agravado,
evidente que é possível a reversibilidade do provimento da tutela
requerida. Pede a reforma definitiva da r. decisão recorrida e
confirmação da tutela recursal requerida.
Com distribuição livre. O efeito suspensivo foi
negado, dispensada a resposta. Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, nos termos do
artigo 300 e artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo
Civil, para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso é mister
que a fundamentação evidencie a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Os requisitos acima elencados, entretanto,
não estão presentes no caso, pois descabe antecipação de tutela
quando se trata de compelir o réu ao imediato pagamento ou
restituição de valores.
Não há verossimilhança das alegações e
prova inequívoca, pois a discussão depende de contraditório e
análise de documentos.
Ademais, há restrições legais à concessão de
liminares contra a Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223349-19.2020.8.26.0000 -Voto no 36481
4
Com efeito, nos termos artigo 1.059 do
Código de Processo Civil e do artigo 7o, §2o, da Lei n. 12.016/09,
devem ser observadas as hipóteses que impedem o deferimento de
medidas liminares contra atos do Poder Público quando implicarem
pagamentos de forma antecipada.
Ainda, importante esclarecer que permanece
ao julgador, a função de, no caso concreto, verificar a existência ou
não de verossimilhança e prova inequívoca, o que, repita-se, não
ocorre no presente caso.
Assim, o pleito da agravante encontra óbice
nas referidas normas, por se enquadrar em inclusão em folha de
pagamento e liberação de recurso, circunstância que impede a
concessão de liminar.
Por outro lado, há o risco da irreversibilidade
do provimento antecipado (§3o do art. 300 do CPC), pois a
manutenção da decisão poderá acarretar lesão grave e de difícil
reparação, uma vez que resulta em oneração aos cofres públicos.
Ademais,
se
ao
final
verificar-se
pela
procedência da ação seus efeitos, inclusive os patrimoniais,
poderiam retroagir.
Portanto, caso a agravante seja vencedora
na ação, poderá obter o almejado recebimento dos valores que
entende corretos. No mais, a questão é complexa e enseja análise
minuciosa na fase correspondente com a vinda da contestação,
instrução processual e apreciação dos diplomas legais que regem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223349-19.2020.8.26.0000 -Voto no 36481
5
matéria.
Dessa forma, de rigor a manutenção da
decisão agravada.
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Deixo de fixar honorários recursais na
forma do art. 85, §11 do CPC, considerando que a decisão de
origem não comporta fixação de honorários.
VERA ANGRISANI
Relatora